Tribunal: TJBA
Processo: 0136668-19.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0136668-19.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ULISSES BISPO BARRETO

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 662 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ulisses Bispo Barreto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, ao fundamento de que a matéria tratada nos autos está abrangida pelo Tema 662 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário interposto versa sobre matéria com repercussão geral reconhecida pelo STF, ou se se enquadra no Tema 662, que afasta a repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno tem como limite a verificação da correção da decisão que aplicou o Tema 662 do STF, devendo restringir-se à análise da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma firmado pela Suprema Corte.

A decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de que a controvérsia envolve o suposto direito adquirido à complementação de aposentadoria, cuja análise demanda o exame de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência do Tema 662 do STF, que afasta a repercussão geral nessas hipóteses.

O STF já decidiu, no ARE 742.083 (Tema 662), que questões relativas ao direito adquirido à complementação de benefício previdenciário, conforme regras vigentes à época da adesão ao plano de previdência privada, possuem natureza infraconstitucional e não ensejam repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0136668-19.2007.8.05.0001, em que figuram como agravante ULISSES BISPO BARRETO, como agravada, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça